Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA APLICADA EM CONCRETO. REJEITADA. TRANSMITIR FOTOGRAFIAS CONTENDO CENA DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE (ARTIGO 241-A DO ECA). SIMULAR A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE EM PORNOGRAFIA POR MEIO IMAGEM ADULTERADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Em se tratando de crimes contra criança ou adolescente, a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis, isso em respeito ao art. 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, prevalecendo o melhor interesse criança, o que atrai a competência absoluta da jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

2. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA APLICADA EM CONCRETO. A prescrição retroativa da pena aplicada em concreto é contada entre o intervalo do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, quando transitada em julgado para acusação ou depois de não provido o seu recurso (art. 110, § 1o, do CP). Tendo a Denúncia sido recebida em 2023, sem a ocorrência da prescrição do crime em abstrato, e a sentença sido proferida, no segundo semestre de 2023, não há falar em prescrição. Prejudicial rejeitada.

3. Nos crimes contra a criança ou adolescente, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.

4. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial pela delicada e profunda investigação feita pela Delegacia da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, combatendo crime de abuso sexual pela internet, tendo o réu como autor dos delitos, mantém-se o decreto condenatório pelo tipo penal previsto no art. 241-A e 241-C do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio do in dubio pro reo (CPP, art. 386, V e VII).

5. Em homenagem ao princípio da liberdade probatória, não se exige o laudo pericial dos dispositivos informáticos do apelante para comprovar a tipicidade material do delito previsto nos artigos 241-A e 241-C do ECA, quando existentes outros elementos probatórios.

6. Não se admite a continuidade delitiva, em relação aos crimes do 241-C e do 241-D, ambos da Lei no 8.069/90, porque as execuções dos delitos foram distintas, devendo prevalecer o concurso material heterogêneo de crimes, no qual somam-se as penas, conforme art. 69 do Código Penal

7. Recurso conhecido e não provido.